Tribunal: STF
Processo: HC 248306
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2024, por Larissa Cristine Silva Pierazo, advogada, em benefício de Samuel Costa de Brito, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.10.2024, denegou o Habeas Corpus n. 896.360/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Marcos Paulo da Silva Ricardo presos em flagrante, em 17.10.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1502342-03.2023.8.26.0066), em 18.10.2023. Narrou-se na denúncia:



    “(...) dia 17 de outubro de 2023, por volta 21h40min, na Avenida João Cavalini, 1000, Benedito Realino Corrêa, nesta cidade e comarca, os Denunciados, previamente acordados e em unidade de propósitos, com consciência e vontade, traziam consigo, para fins de tráfico, nas imediações da unidade básica de saúde, 151 (cento e cinquenta e um) microtubos contendo Metil Benzoil Ecgonina, substância vulgarmente conhecida como cocaína, com massa de 149,5 gramas (cento e quarenta e nove gramas e cinco miligramas), 
4 (quatro) porções de substância vulgarmente conhecida como crack, com massa de 79,5 gramas (setenta e nove gramas e cinco miligramas), e 21 (vinte e um) porção contendo Metil Benzoil Ecgonina, substância vulgarmente conhecida como cocaína, com massa de 20,7 gramas (vinte gramas e sete miligramas), conforme exame químico toxicológico de constatação (...), laudo pericial (...) e auto de exibição e apreensão (...), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo consta dos autos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Luís Spina, momento em que avistaram vários indivíduos parados em frente ao condomínio San Marino, conhecido também pelo intenso tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, quando os indivíduos avistaram a viatura empreenderam em fuga, contudo não obtiveram êxito. MARCOS tentou se esconder debaixo de um carro, mas foi abordado e em revista pessoal encontraram em suas vestes uma sacola contendo 21 microtubos de cocaína e a quantia de R$ 1090,00 (mil e novecentos reais) em dinheiro, bem como um celular Iphone. 



    Em sequência o policial Ortega adentrou a mata logrou êxito em encontrar SAMUEL, que foi detido após fuga. Em busca pessoal foi localizado em uma bolsa 151 (cento e cinquenta e um) microtubos contendo cocaína, 4 (quatro) porções de crack, bem como uma balança de precisão, a quantia de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais) e um celular. 



    Nota-se que os policiais militares fizeram a varredura pelo local e encontraram 1.800 (um mil e oitocentos) microtubos vazios. 



    É certo que as circunstâncias em que os fatos se deram a quantidade de droga encontrada, além da apreensão de petrechos utilizados para o fracionamento e preparação da droga para ser vendida no varejo, a quantia em dinheiro apreendida com os denunciados, ensejadoras das diligências, permitem concluir, com segurança, que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. 



    Os fatos ocorreram cerca de 230 metros da Unidade Básica de Saúde Luís Spina, USF – Unidade de Saúde da Família, situada na Rua Orlando Monsef, s/nº, bairro Jardim Luís Spina, conforme relatório de investigação e croqui (...)” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2331597-74.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Câmara Criminal, em 23.2.2024. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas. Pretendida a liberdade provisória. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e adequação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Materialidade e indícios de autoria verificados. Paciente responde a outro processo, pelo mesmo crime, em que há sentença condenatória proferida em primeiro grau, aguardando julgamento da apelação. Risco concreto de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 15.4.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP proferiu sentença na Ação Penal n. 1502342-03.2023.8.26.0066, pela qual condenado o paciente às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta 
dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante negou aos réus o direito de recorrer em liberdade.



    5. Em 26.7.2024, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento aos apelos defensivos “para afastar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e abrandar as penas de Marcos Paulo da Silva Ricardo e Samuel Costa de Brito para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, preservada, no mais, a r. sentença recorrida”. O Tribunal estadual manteve a custódia preventiva. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação Criminal. Tráfico de Drogas praticado nas imediações de estabelecimento hospitalar. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa judicial de Samuel isolada no contexto probatório. Depoimentos coesos dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante. Réus presos em flagrante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, portando entorpecentes. Apreensão de balança de precisão e de embalagens vazias. Conjunto probatório evidencia que os entorpecentes eram destinados à traficância. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Natureza do entorpecente deve ser sopesada com a quantidade, que não extrapola o comum, na espécie. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, excepcionalmente afastada. Estabelecimento fechado ao tempo do crime. Não demonstrado risco direto ou indireto aos frequentadores do local. Atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e dedicação à traficância impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Regime prisional inicial fechado abrandado para o semiaberto. Réus tecnicamente primários. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Montante da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Matérias prequestionadas. Recursos parcialmente providos” (dados constantes do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    6. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 22.10.2024. Essa decisão foi objeto de agravo em recurso especial, ainda não encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.



    7. Contra o acórdão do Tribunal paulista pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 2331597-74.2023.8.26.0000, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 896.360/SP. Em 16.10.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, em decisão com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (149,5G DE COCAÍNA E 79G DE CRACK). PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL E PRÉVIA CONDENAÇÃO EM FASE RECURSAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 5).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 28.10.2024.



    8. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o paciente e o corréu foram ouvidos na Delegacia de Polícia, “ocasião em que Marcos Paulo confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que toda a droga apreendida é de sua propriedade, e que Samuel, ora paciente estava no local apenas para comprar cocaína. Afirmou ainda que estava no local desde às 16h vendendo drogas, ocasião em que a quantia em seu poder é da venda das drogas, assim como estava portando uma pochete na ocasião. Samuel, por sua vez negou que estava no local traficando, aduziu que trabalha com instalação de cerca elétrica, e que na data dos fatos, por volta das 21 horas foi até a mata do Luis Spina para comprar cocaína, ocasião em que no mesmo dia tinha recebido um vale do seu trabalho e tinha lhe sobrado R$ 560,00 (quinhentos e sessenta) reais, e quando foi comprar a droga de Marcos a viatura chegou, salientou que correu, pois tinha ficado com medo, concluiu que as drogas estavam em uma pochete preta pendurada ao corpo de Marcos” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente “não pode permanecer em cárcere privado, uma vez que não há periculum libertatis na liberdade do réu, tendo em vista não se tratar de traficante de drogas, UMA VEZ QUE O INDICIADO MARCOS PAULO ASSUME TODA A PROPRIEDADE DA DROGA, assim como pelo fato de que ainda que traficante fosse, a quantidade de drogas apreendida não é exacerbada, de modo que totaliza em 101,4 gramas de substância ilícita entorpecente, conforme laudo pericial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “possui endereço fixo (doc. em anexo) na Dermeval de Almeida, n. 7, condomínio Florenza, bloco 3, apartamento 22, bairro Jardim Luis Spina, CEP. 14784-612, cidade de Barretos, Estado de São Paulo, assim como possui ocupação lícita como ajudante de serviços gerais (doc. em anexo)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta ser “desproporcional a prisão preventiva do agravante, uma vez que o mesmo não oferece nenhum temor a ordem pública e nem mesmo o fato de o mesmo possuir ações penais em andamento é justificativa idônea a justificar o cárcere, (...). Sendo assim, de rigor que seja concedida a liberdade provisória ao agravante, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, e se for o caso impor medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que o juízo de primeiro grau não demonstrou “gravidade na liberdade do paciente, apenas converteu o flagrante em preventiva salientando que a ordem pública deve ser resguardada, bem como evitar a prática de reiteração delitiva, bem como que o crime de tráfico de drogas (de forma abstrata) é gravíssimo, sem fazer qualquer relação com os motivos ao caso concreto da paciente, portanto, trata-se de uma decisão genérica e dedutiva” (fl. 12, e-doc.1). 



    Assevera que “as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a quantidade de drogas não é capaz de atentar a ordem pública. Portanto, considerando ser a prisão a ultima ratio, não ter sido o crime em tela praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como ser pequena a quantidade NÃO EXACERBADA de drogas apreendidas (100g), mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão” (fl.14, e-doc. 1). 



    Defende que “a prisão preventiva deste paciente com apenas 21 anos de idade, primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita preso preventivamente pelo tráfico com quantidade não exacerbada de drogas é contraproducente do ponto de vista da política criminal” (fl.26, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer inaldita altera pars a concessão da ordem, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, para que seja concedida liberdade provisória de SAMUEL COSTA DE BRITO, revogando-se a prisão preventiva do mesmo, para que assim seja colocado em liberdade, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, e se for o caso impor medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, reconhecendo todos os argumentos de direito utilizados, bem como a expedição do alvará de soltura de FORMA LIMINAR, TENDO EM VISTA O MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SÃO SUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A LEI PENAL. 



    No mérito, seja ratificada, em caráter definitivo, a concessão liminar, como forma da mais pura e cristalina medida de justiça.



    CUMPRE SALIENTAR QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SÃO DEVIDAMENTE SUFICIENTES NO CASO EM TELA” (fls. 27-28, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.10.2024, denegou o Habeas Corpus n. 896.360/SP. 



    O ato monocrático transitou em julgado em 28.10.2024.



    Cuida-se, assim, de decisão monocrática. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e o corréu foram presos em flagrante com cento e setenta e dois “pinos” de cocaína (30,4g), quatro porções de crack (75,7g) e mil seiscentos e cinquenta e três reais em dinheiro. Também foram apreendidos mil e oitocentos “pinos” vazios e uma balança de precisão. 



    13. Em 18.10.2023, ao converter em preventivas as prisões em flagrante, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecente, e o risco de reiteração delitiva:



    “No caso em concreto, deve ser acolhido o requerimento do Ministério Público, convertendo-se a prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva, na forma do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, consistentes no auto de prisão em flagrante delito (fls. 1-50), em que foram ouvidos os Policiais Militares (fls. 2-4), laudo pericial de constatação provisória (fls. 44-46), verificando-se, mesmo em sede de cognição rasa, a presença dos requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com a necessidade de estancamento da mercancia proscrita narrada nos autos. De início, não há que se falar, ao menos por ora, em ilegalidade na abordagem policial. Isso porque, conforme narraram os militares, os autuados estavam próximo a uma mata existente no bairro Luís Spina, conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes e empreenderam fuga assim que notaram a presença militar, havendo, a princípio, justa causa para abordagem. Nesse sentido: (...) As declarações dos autuados, isentando um deles da prática criminosa, ao contrário do que alegou a defesa, dá a conotação de eventual associação que deverá ser melhor aprofundada em investigação. Em prol da ordem pública deve se verificar que MARCOS PAULO tinha em sua posse 
21 eppendorfs contendo cocaína, R$1.090,00, além de um aparelho celular. SAMUEL, por sua vez, 151 pinos contendo cocaína, 79 gramas de crack, R$ 563,00 e um aparelho celular. Não obstante a confissão realizada por MARCOS PAULO em sede policial, assumindo a propriedade de todo o entorpecente, é certo que os fatos descritos pelos militares vão em sentido diverso, uma vez que conforme narraram os militares, os autuados foram individualmente acompanhados e abordados, sendo cada um deles traziam em sua posse os entorpecentes mencionados anteriormente. A considerável quantidade de drogas, devidamente preparadas e fracionadas, além de numerário apreendidos evidenciam, em sede de cognição sumária, o envolvimento dos autuados com a mercancia proscrita. Compulsando os autos verifica-se que o MARCOS PAULO, apesar de tecnicamente primário (fls. 62-63), possui 16 distribuições pela prática de atos infracionais enquanto adolescente, sendo a maioria delas análogas ao tráfico de drogas ou à posse de drogas para consumo pessoal 
(fls. 64-66). O autuado SAMUEL, por sua vez, apesar de igualmente tecnicamente primário, foi condenado no ano de 2022 pela prática dos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, pendente de julgamento de recurso. Ademais possui anotação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, praticado enquanto adolescente. Assim evidencia-se o envolvimento dos autuados com a mercancia proscrita desde a tenra idade, de modo que a constrição cautelar dos autos se faz necessária, sobretudo, para estancar possível reiteração delitiva. Deve ser ressaltado que segundo reiteradas manifestações do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Nesse sentido: (...) Não se pode olvidar que delito de tráfico de entorpecentes merece uma análise cuidadosa, principalmente porque se trata de crime gravíssimo, além de fomentar outros delitos. Ressalta-se, ainda, que as condições pessoais dos indivíduos não ensejam, por si só, qualquer obstáculo à decretação ou manutenção da custódia provisória, quando presentes os requisitos ensejadores da prisão, como no caso em tela. Desse modo, de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. (...) Diante do exposto, acolho o requerimento do Ministério Público, de modo que CONVERTO a prisão em flagrante de SAMUEL COSTA DE BRITO e MARCOS PAULO DA SILVA RICARDO em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    14. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2331597-74.2023.8.26.0000, em 23.2.2024, a Décima Câmara Criminal do Tribunal paulista afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Em que pese o inconformismo, não vislumbro ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus. (...)



    A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo 
MM. Juízo a quo. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    Conforme constou da decisão que indeferiu a liminar, não obstante a alegação de que o corréu assumiu a propriedade de toda a droga encontrada, verifica-se, da análise dos autos, que com Samuel foram localizados 151 (cento e cinquenta e um) microtubos contendo cocaína, 4 (quatro) porções de crack, bem como uma balança de precisão, a quantia de R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais) e um celular, tudo a demonstrar a materialidade e evidenciar indícios de autoria. 



    Inobstante tecnicamente primário, o paciente responde 
a outro processo por tráfico de drogas (processo n 1500134-62.2022.8.26.0557), em que há sentença condenatória proferida em primeiro grau (fls. 69-70 dos autos principais), aguardando julgamento do recurso de apelação, o que denota risco de reiteração delitiva e configura o periculum liberatis. 



    Assim, a revogação da prisão preventiva mostra-se medida temerária, capaz de engendrar perturbação social. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo que se falar em manifesta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar e, ainda, não sendo indicada, por ora, a concessão da liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Acrescento que a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à apreensão de dinheiro e apetrechos utilizados para o tráfico, revelam-se compatíveis com o comércio ilícito, não podendo o fato ser considerado irrelevante, até mesmo por se tratar de suposta prática de crime equiparado a hediondo. 



    O tráfico de drogas, embora praticado sem violência ou grave ameaça, reveste-se de gravidade, causando enorme desassossego à sociedade, colocando em risco a ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos.



    É certo, ainda, que o indivíduo que se propõe a tais práticas delitivas representa inequívoca perturbação e risco à ordem pública, causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio. 



    Deste modo, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se nas circunstâncias concretas do caso, concluindo pela necessidade da segregação cautelar. 



    Por fim, anoto que eventuais condições pessoais favoráveis não são fatores impeditivos da prisão preventiva, pois é necessária uma análise detalhada das circunstâncias e consequências do delito, a fim que se possa avaliar a necessidade da custódia cautelar em cada caso concreto. (...)



    Portanto, consideradas as peculiaridades anteriormente destacadas, nos estritos limites do habeas corpus, por ora, a manutenção da custódia cautelar encontra-se justificada, não se mostrando suficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal” (fls. 7-11, e-doc. 3).



    15. Ao prolatar sentença condenatória na Ação Penal 
n. 1502342-03.2023.8.26.0066, em 15.4.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP negou aos réus o direito de recorrer em liberdade, invocando os fundamentos da decisão que converteu em preventiva as prisões em flagrante. 



    16. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, em 16.10.2024, ao denegar o Habeas Corpus n. 896.360/SP: 



    “Preliminarmente, urge esclarecer que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que, em 11/4/2024, o Magistrado de primeiro grau condenou o paciente, impondo-lhe a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 680 dias-multa. A prisão preventiva foi mantida pelos mesmos fundamentos que ensejaram a sua decretação, in verbis: (...)



    Da análise dos autos tem-se que o decreto preventivo foi fundamentado nos seguintes termos: (...)



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente à ordem pública, evidenciado pelo risco concreto de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registro por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e uma condenação não definitiva pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, o que justifica a prisão para garantia da ordem pública.



    Com razão o nobre Subprocurador-Geral da República quando destacou, em seu parecer, que ‘o fato de o paciente estar respondendo ação penal pelo crime do tráfico de drogas, em fase de recurso de apelação, como observado no acórdão, o que evidencia o risco de reiteração delitiva’ (fl. 112). 



    Ora, conforme ‘reiterado entendimento desta Corte Superior de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (AgRg no RHC 
n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 
j. em 24/5/2022). 



    Ademais, como bem destacou o Juízo de Direito, os acusados foram abordados individualmente e cada um deles trazia consigo porções de drogas, constando, ainda, da decisão de primeiro grau que a maior parte das substâncias entorpecentes – 151 pinos de cocaína, pesando 149,5g, e 4 porções de crack, pesando 79g – foi encontrada com o paciente. 



    Por fim, é entendimento desta Corte Superior de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    Nesse contexto, não verifico, portanto, a flagrante ilegalidade no acórdão impugnado. 



    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 2-4, e-doc. 5).



    17. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, também conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito, realçada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecente. 



    18. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. M